Tribunal: CARF
Processo: 11762.720093/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720093/2015-81
ACÓRDÃO
9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011, 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos
fatos
embaçadores
da
questão
jurídica.
A
dessemelhança nas
circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 12058
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão n°
3401-006.000, de 27/03/2019 (fls.11831/11.845), proferido pela 1a Turma da 4a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento deste CARF, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011, 2012, 2013
OCULTAÇÃO DE SUJEITOS NO COMÉRCIO EXTERIOR. INDIFERENÇA QUANTO À
CONDUTA PRATICADA.
Se houve atingimento do resultado pretendido, ocultar “o sujeito passivo, o real
vendedor, comprador ou o responsável pela operação”, através de uma das
condutas previstas em lei, não haveria qualquer prejuízo ao contraditório e à
ampla defesa se, equivocadamente, apontou-se a fraude, por exemplo, mas o
conjunto probatório leva ao entendimento da ocorrência de “interposição
fraudulenta”, mesmo que a “presumida”(art.23 ­ §2o, do Decreto-lei no 1.455/76),
desde que a íntegra dos autos tenha sido levada ao conhecimento do interessado.
Este, tomando conhecimento da “acusação fiscal”, terá oportunidade para
contestar o resultado “ocultação”, na medida que entender cabível.
OCULTAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
A infração capitulada no art.23 - V e §2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, não se
confunde com aquela prevista no art.42 - §5o, da Lei no 9.430/96,devendo-se
carrear provas de que a eventual interposição viabilizou ocultar pessoas em sede
de operações de comércio exterior.
SÓCIOS INEXISTENTES.
Se do confronto entre informações prestadas por órgãos de segurança pública,
que indicaram não ter sido expedida carteira de identidade para determinadas
pessoas, bem como estas não integram seu banco de dados, em face de
informações de Cartórios, que atestaram as firmas lançadas nas alterações dos
atos constitutivos, ora por “semelhança”, ora por “autenticidade”, deve
prevalecer a informação do órgão de segurança pública. Isso porque não foi
provado que os Cartórios emitem carteiras de identidade, muito menos possuem
Fl. 12059
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
3
banco de dados que integram todas as pessoas que tiveram identificação
expedida no respectivo, ou em outro, Estado membro.
OCULTAÇÃO DE SUJEITOS NO COMÉRCIO EXTERIOR.FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Nos termos dos arts.10 - III e IV, 18 - §3o, 29 e 31, do Decreto no70.235/72, bem
como nos arts.141, 322 - §2o e 492, da Lei no 13.105/2015, não há impedimento
ao julgador alterar a fundamentação jurídica da autuação, para indicar que os
autos apontam a configuração de uma das condutas possíveis, previstas no art.23
V, do Decreto-Lei no 1.455/76, em sentido diverso do que foi inserido no relatório
de fiscalização. Tudo, sem qualquer alteração na descrição dos fatos ocorridos,
nem da disposição legal infringida e muito menos da penalidade aplicável.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso de ofício, apenas para manter a autuação no período de
17/06/2011 a 17/03/2013, e negar provimento ao recurso voluntário.
Breve síntese do processo
Trata este Processo de Auto de Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo e
solidários pessoas físicas, tendo por objeto o lançamento de multa aplicada em substituição ao
perdimento de mercadorias importadas, no valor original de R$ 87.652.844,84, em razão da
verificação da ocultação do real responsável por operações em comércio exterior, penalidade
prevista no art. 73, §§ 1° e 2°, da Lei n° 10.833/03 c/c art. 23, V, e § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76,
com regulamentação dada pelo art. 689, XXII, do Decreto no 6.759/2009 (fls. 02/09).
Em primeira instância, a DRF/FNS julgou procedente em parte a impugnação,
MANTENDO apenas o valor de R$ 17.504.194,65 do crédito tributário lançado, decorrente das
operações ocorridas entre 01/01/2011 e 16/06/2011 e entre 18/03/2013 e 31/05/2013, e,
consequentemente, EXCLUINDO o crédito no valor total de R$ 70.148.650,19, correspondente às
operações verificadas entre 17/06/2011 e 17/03/2013. Adicionalmente, MANTEVE a
responsabilização solidária para o ex-sócio ROBERTO LEONARDO DA SILVA, relativa às operações
ocorridas entre 18/03/2013 e 29/05/2013, no valor total de R$ 203.205,81 (fls. 11.578/11.628).
Em segunda instância, por sua vez, o CARF proferiu decisão em Acórdão, negando
provimento ao recurso voluntário, porém, dando parcial provimento ao recurso de ofício para
MANTER o crédito lançado no valor de R$ 70.148.650,19, correspondente às operações verificadas
entre 17/06/2011 e 17/03/2013, o qual havia sido excluído pela decisão de primeira instância, e,
no que se refere à responsabilidade solidária, não promover qualquer alteração na decisão
recorrida (fls. 11.831/11.845).
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial (fls.11.885/11.863) a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à exclusão do polo passivo dos
Fl. 12060
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
4
sócios de fato da autuada, Márcia Velloso de Araújo, Antônio da Silva Alves, Eugênio Nabuco
dos Santos. Para tanto, indica como paradigma os acórdãos 108-08467 e 9101-002.954.
Defende estar prequestionada a matéria e demonstrada a divergência
jurisprudencial quanto à interpretação e aplicação dada aos artigos 124, I e 135, incisos II e III do
CTN, nos seguintes termos:
O acórdão recorrido divergiu do acórdão no 108-08467 e do acórdão no 9101-
002.954 em relação à responsabilização de pessoas que podem ser caracterizadas
como sócias de fato de pessoa jurídica utilizada de forma fraudulenta, por meio
de interpostas pessoas.
(...)
Os acórdãos confrontados analisaram situações semelhantes em que empresas
compostas por interpostas pessoas foram autuadas. Em todos os casos a
fiscalização identificou como sócios de fato ex-sócios que após seu desligamento
oficial da sociedade continuaram atuando dentro da pessoa jurídica, sendo
responsáveis pela sua movimentação bancária e outros atos (registros no
Siscomex). Os acórdãos paradigmas responsabilizaram, como sócios de fato, com
base no art. 124, I e no art. 135, II e III do CTN, aquelas pessoas. Já o acórdão
recorrido, confirmando o acórdão da DRJ afastou a responsabilidade solidárias
daquelas pessoas
Em relação ao mérito, requer que seja dado provimento ao presente recurso, para
que seja reformado o r. acórdão recorrido nos seguintes termos:
Com relação ao correto enquadramento legal, temos que perfeitamente cabível à
situação em tela a indicação do art. 124, I, do CTN para fundamentar a sujeição
passiva dos sócios de fato da empresa. Da leitura deste dispositivo podemos
extrair que, quando duas ou mais pessoas estiverem ligadas por interesse comum
ao fato gerador dar-se-á a solidariedade legal presumida, o que ficou evidenciado
nos autos pelo interesse comum dos sócios ocultos nos resultados do
empreendimento.
Comprovou-se no caso o que se denomina de “solidariedade de fato” em virtude
do interesse comum que as pessoas arroladas têm nos fatos geradores apurados
pela fiscalização. Como bem demonstrado pela fiscalização, os responsáveis
tributários agiam por meio de pessoas inexistentes e laranjas (os sócios formais da
empresa em questão), sendo inquestionável portanto seu interesse na situação
em tela.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
decidiu por DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
(fls.11886/11892), para que seja rediscutida a matéria referente à Exclusão do polo passivo dos
sócios de fato da autuada, Márcia Velloso de Araújo, Antônio da Silva Alves, Eugênio Nabuco dos
Santos, sob os seguintes termos:
Fl. 12061
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
5
Verifica-se que os acórdãos confrontados analisam situações semelhantes em que
empresas compostas por interpostas pessoas foram autuadas. Em ambos os casos
a fiscalização identificou como sócios de fato ex-sócios que após seu desligamento
da sociedade continuaram atuando junto à pessoa jurídica, a exemplo dos atos
(registros no Siscomex), no acórdão recorrido.
Neste caso, enquanto o acórdão recorrido manteve a decisão de piso quanto aos
ex-sócios, por entender não restar comprovado quanto aos mesmos que tenham
tomado providências efetivas para realização das importações, o acórdão
paradigma em outro viés interpretativo decidiu responsabilizar os sócios de fato,
com base no art. 124, I e no art. 135, II e III do CTN.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a
matéria referente à Exclusão do pólo passivo dos sócios de fato da autuada,
Márcia Velloso de Araújo, Antônio da Silva Alves, Eugênio Nabuco dos Santos.
Devidamente cientificados, os responsáveis solidários: EUGÊNIO NABUCO DOS
SANTOS FILHO (“EUGÊNIO”), ANTONIO DA SILVA ALVES (“ANTONIO”), e MÁRCIA VELLOSO DE
ARAÚJO (“MÁRCIA”), apresentaram, conjuntamente, suas contrarrazões (fls.11.911/11.922),
requerendo a inadmissibilidade do Recurso Especial, posto que inexistente o dissenso
jurisprudencial, e na remota hipótese de sua admissão, que seja o mesmo improvido por ser
medida de lídima e salutar justiça.
O responsável solidário WESLEY RABELO DE OLIVEIRA, opôs Embargos de
Declaração em desfavor do Acórdão no 3401-006.000 (fls.11.831/11.845), que foram rejeitados
em caráter definitivo por ser intempestivo (fls.12.037/12.038). Tendo apresentado novos
embargos após a ciência do Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls.12.045/12.046), e após
o Despacho de Saneamento (fls.12.050/12.051), sobreveio a informação de que o mencionado
Recurso se refere à discussão da Solidariedade Passiva de Vsa., no Processo n.
18470.723262/2023-70 ,para o qual foram transferidos os Créditos Tributários definitivamente
constituídos (fl.12053).
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
Fl. 12062
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
6
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, exarado pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, restando analisar o atendimento aos
demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 118 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
Em sede de contrarrazões, os recorridos sustentam que o Recurso Especial não
deve ser conhecido, pois ausente a similitude fática entre os acórdãos paragonados, visto que em
ambos os paradigmas a fiscalização identificou como sócios de fato os ex-sócios, e no acórdão
recorrido, tal fato não ocorreu, e os ex-sócios não foram identificados como sócios de fato. Afirma
que nos Processos 12448.722525/2015-14 e 12448.722548/2015-29, decorrentes dos mesmos
fatos, e com a mesma interpretação quanto às questões de direito que culminam no afastamento
da responsabilidade solidária dos terceiros ora recorridos. Expõe que no PAF no
12448.722548/2015-29, transitado em julgado, foi negado seguimento ao Recurso Especial, em
sede de Agravo, por ausência de divergência de interpretação suscitadas, como no caso posto em
julgamento.
É o que passa analisar.
Primeiramente, oportuno ressaltar que: “O Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ao contrário do Recurso Voluntário, é de cognição restrita, limitada à
demonstração de divergência jurisprudencial, além da necessidade de atendimento a diversos
outros pressupostos, estabelecidos no artigo 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores. Por isso mesmo, essa
modalidade de apelo é chamada de Recurso Especial de Divergência e tem como objetivo a
uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado entre as diversas Turmas do CARF1”.
No caso posto, tem-se em pauta Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, contra o entendimento adotado no acórdão recorrido, na parte em que negou
provimento ao Recurso de Ofício interposto, no sentido de manter a decisão recorrida que afastou
a responsabilidade solidária das pessoas físicas dos ex-sócios, Márcia Velloso de Araújo, Antônio
da Silva Alves, Eugênio Nabuco dos Santos.
Em suma, segundo a recorrente, a alegada divergência jurisprudencial estaria
configurada, na medida que “em todos os casos a fiscalização identificou como sócios de fato ex-
sócios que após seu desligamento oficial da sociedade continuaram atuando dentro da pessoa
jurídica, sendo responsáveis pela sua movimentação bancária e outros atos (registros no
Siscomex). Os acórdãos paradigmas responsabilizaram, como sócios de fato, com base no art. 124,
I e no art. 135, II e III do CTN, aquelas pessoas. Já o acórdão recorrido, confirmando o acórdão da
DRJ afastou a responsabilidade solidárias daquelas pessoas”.

1 Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-
admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf>. Acessado em: 30/11/2024.

Fl. 12063
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
7
O colegiado a quo concluiu por afastar a responsabilidade solidárias daquelas
pessoas, diante da inexistência de prova a partir dos elementos trazidos pela Autoridade Fiscal,
que serviram de base para a deflagração do presente procedimento aduaneiro, bem como, não
seria aplicável às pessoas que figuraram no quadro societário antes de 04/08/2014.
Para melhor compreensão, trago á colação trechos do voto do acórdão recorrido:
Do Recurso de Ofício
Inicialmente é preciso delimitar a autuação fiscal.
Foi aplicada a multa substitutiva ao perdimento em razão de ocultação do
responsável pelas operações de comércio exterior, com fulcro no art. 23 – V c/c
§3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, regulamentado pelo art. 689 – XXII, do Decreto
no 6.759/2009.
O fato motivador foi ação fiscal antecedente, para apuração de tributos não
ligados ao comércio exterior, onde ficou comprovado o caráter fictício do quadro
societário da empresa.
A empresa CBI foi constituída em 29/07/1997 e atuava com o nome de fantasia
“NKS”.
A fiscalização foi efetuada para as importações efetuadas no período de janeiro
de 2011 a dezembro de 2013. As fls. 238 e 248 constam DIs registradas para o
período de 03/01/2011 a 17/05/2013.
Reproduzo a evolução do quadro societário da empresa:

(...)
Fl. 12064
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
8
Quanto aos sócios existentes Márcia, Antônio, Eugênio, Wesley e Roberto
Leonardo a fiscalização comprovou o relacionamento intricado que existe entre
eles, resumidamente podemos dizer que:
- Márcia saiu da CBI em 2010 e participa de duas empresas a ENAAX e SKN (que
coincidentemente possui o nome fantasia da CBI ao contrário: NKS). Também
participou de outras empresas com atividades já encerradas;
- Eugênio ao sair da CBI participou de outras empresas que tiveram a participação
de Márcia, inclusive a SKN;
- Antônio saiu do quadro societário da CBI, mas continuou responsável perante o
Siscomex e o CNPJ, sendo sócio da ENAAX e já tendo sido sócio da SKN e de outras
empresas;
(...)
Causa estranhamento o fato de ex-sócios saírem da sociedade, mas
continuarem sendo responsáveis pelas empresas. Outro aspecto que merece
destaque é a vasta mudança societária entre eles, mudando a participação
societária entre o grupo e as empresas. Empresas novas, empresas sendo
encerradas as atividades, e empresas que apresentam faturamento elevado e
param de atuar no comércio. Empresas funcionando no mesmo endereço. Sócios
residindo a centenas de quilômetros de distância da empresa. Empresa
funcionando em sala alugada e fechada, onde só um dos sócios aparece
esporadicamente para buscar a correspondência.
(...)
Ao serem intimados para prestarem esclarecimentos os ex-sócios informaram
sinteticamente que:
- Antônio informou que vendou suas cotas para Neuza e Mauro, por meio de
intermediário que não recorda o nome. Recebeu integralmente e parceladamente
o valor das cotas, recolhendo o ganho de capital. Declarou que Wesley e Roberto
Leonardo eram funcionários da empresa.
- Eugênio vendeu as suas cotas com a intermediação do Sr. Mário Luiz que
conheceu em uma feira de eletrodomésticos. Recebeu integral e parceladamente
o valor da venda, estando o recebimento declarado em sua DIRPF 2011. Declarou
que Wesley e Roberto Leonardo eram funcionários da empresa.
- Márcia vendeu suas cotas tendo recebido em parcela única, sendo o valor
declarado em DIRPF 2011, com intermediação dos sócios Antônio e Eugênio.
(...)
O acórdão de piso considera que houve simulação nos períodos em que haviam
sócios inexistentes. Ao contrário entendo que houve simulação a partir da
entrada dos sócios inexistentes Mauro Aparecido da Silva e Neuza Maria Soares,
em 02/08/2010, abrangendo o período de fiscalização de 01/2011 a 12/2013. Já
Fl. 12065
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
9
que nessa data, 02/08/2010, começa a se verificar as manobras efetuadas com o
intuito de se elidir o pagamento dos tributos.
No período de 17/06/2011 a 17/03/2013, exonerado pelo acórdão recorrido e
objeto do Recurso de Ofício, a sociedade foi composta pelos sócios: Wesley
Rabelo de Oliveira e Roberto Leonardo da Silva, com existência perante os
cadastros verificada, mas entendo que esses sócios, apesar de existentes, apenas
foram utilizados para continuação da prática elisiva.
Por todo o exposto concluo por conhecer o recurso de ofício e dar-lhe provimento
parcial para manter a autuação no período de 17/06/2011 a 17/03/2013, e
manter a decisão recorrida que afastou a responsabilidade solidária das pessoas
físicas dos ex-sócios Márcia, Antônio e Eugênio. (grifou-se)
Para comprovação da divergência suscitada, a recorrente indica como paradigma os
Acórdãos 108-08.467 e 9101-002.954.
Em relação ao primeiro paradigma (Acórdão no 108-08.467), tratou-se de Auto de
Infração, o qual aborda, indícios de a pessoa jurídica ter sido constituída por interpostas pessoas, e
a consequente responsabilidade tributária pelo crédito lançado de ofício, com fulcro nos artigos
124, I e 135, III, do CTN.
No julgamento do Recurso Voluntário, a responsabilidade solidária foi mantida, por
entender estar demonstrado “que a sociedade é formalmente constituída por interpostas pessoas
e identificados os sócios de fato”, nos termos da ementa e voto abaixo transcritos:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Demonstrado de forma inequívoca que a
sociedade é formalmente constituída por interpostas pessoas e identificados os
sócios de fato, devem os mesmos ser arrolados como responsáveis solidários pelo
crédito tributário constituído a teor dos artigos 124, I e 135, III, do C.T.N.
Consta da conclusão do voto:
Os elementos carreados aos autos pelo Fisco demonstram de forma inequívoca
que a sociedade é formalmente constituída por interpostas pessoas, o que se
convencionou chamar de "laranjas", pessoas sem qualquer condição responder
pelas operações realizadas pela empresa e, via de conseqüência, pelo crédito
tributário constituído em seu nome.
E foi exatamente por isso que o Fisco, para salvaguardar o crédito tributário
contido nos autos, investigou e demonstrou, de forma cabal, a identidade dos
verdadeiros sócios da empresa, ou seja, aqueles que, de fato, integralizaram o
capital social e movimentaram os recursos da mesma.
(...)
Os recorrentes procuram defender-se alegando não estar enquadrados em
nenhum dos dispositivos citados.
Todavia o que exsurge dos autos é exatamente o oposto.
Fl. 12066
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
10
É claro que os recorrentes possuíam interesse comum na situação que constituiu
o fato gerador, pois ficaram com os rendimentos produzidos pela empresa,
deixando de cumprir as obrigações tributárias principal (pagamento de 'tributos) e
acessória (apresentação de declarações).
Também é obvio que os recorrentes representavam, de fato, a pessoa jurídica
autuada e que os mesmos agiram com desrespeito às leis tributárias, conforme
amplamente comprovado nos autos.
Isto posto, resta patente a condição dos recorrentes de responsáveis solidários
pelo crédito tributário constituído em nome da pessoa jurídica.
Já em relação ao segundo paradigma, Acórdão no 9101-002.954 (paradigma 2), a
controvérsia diz respeito à responsabilidade solidária imputada com base nos artigos 124, I e 135,
II e III do CTN. Naquela oportunidade, o Colegiado decidiu pela caracterização da responsabilidade
solidária, em virtude da realidade posta naqueles autos, quais sejam:

Quando uma pessoa participa de uma sociedade que se comporta como
uma sociedade de fato, ela responde solidária e ilimitadamente pelos
tributos decorrentes da atividade empresarial (art. 124, I, do CTN).

E quando uma pessoa representa e administra uma sociedade/empresa
praticando atos ilícitos, sonegando tributos dolosamente, mediante
artifícios fraudulentos, ela também responde solidária e ilimitadamente
pelos tributos decorrentes da atividade empresarial (art. 135, II e III, do
CTN).

Não foi correta a decisão contida no acórdão recorrido, que mesmo tendo
reconhecido a ocorrência de sonegação, agravada ainda pela interposição
fraudulenta de pessoas, afastou a responsabilidade tributária prevista no
art. 135 do CTN, porque não estaria demonstrada nos autos a
impossibilidade de cobrança da dívida do devedor principal (no caso, da
pessoa jurídica).
O Acórdão no 9101-002.954 (paradigma 2), possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2004, 2005
SOCIEDADE
QUE
SE
COMPORTA
COMO
SOCIEDADE
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em
condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa
jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito).
Mas a utilização fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial,
e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações
surgidas de sua empresa (negócio/ empreendimento). A sonegação de tributo
Fl. 12067
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
11
perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de
pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a uma
sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas
envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato
gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRÁTICA DE
ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária não são
excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de pessoa
jurídica, mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização tributária. O
vínculo obrigacional por uma regra surge em decorrência da condição de sócio de
fato, enquanto pela outra, da condição de procurador/ administrador da empresa.
Diante do exposto, não socorre o alegado dissídio jurisprudencial, por se tratar de
situações fáticas distintas, - cada qual com seu conjunto fático-probatório -, demandarem,
forçosamente, decisões diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de
divergência.
Em síntese: (i) no presente caso, restou demonstrado ao longo do processo a
inexistência de elementos que identifiquem as pessoas arroladas no posso passivo, serem sócios
de fato há época dos fatos; (ii) no Acórdão no 108-08467 (paradigma 1) ficou comprovado, de
forma inequívoca que a sociedade foi formalmente constituída por interpostas pessoas e
identificados os sócios de fato, sem qualquer condição responder pelas operações realizadas pela
empresa; (iii) no Acórdão 9101-002.954 (paradigma 2 ), restou decidido que a pessoa envolvida
responde solidária e ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio, na qualidade de
procurador/administrador, uma vez comprovada a pratica atos ilícitos, mediante artifícios
fraudulentos, reforçado pelo fato da instância a quo ter reconhecido a ocorrência de sonegação,
agravada ainda pela interposição fraudulenta de pessoas.
Os termos do despacho de admissibilidade comprovam o seu próprio desacerto, e
deixam evidente que o dissídio suscitado não repousa sobre a intepretação da legislação
tributária, mas sobre a apreciação do conjunto fático-probatório que se apresenta em cada caso.
Vejamos:
Acórdão no 108-08467 (paradigma 1):
O acórdão paradigma trata de Auto de Infração, com multa qualificada (150%),
estando arrolados ao polo passivo os verdadeiros e ocultos sócios da empresa, em
Fl. 12068
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
12
virtude de indícios de a pessoa jurídica ter sido constituída por interpostas
pessoas.
Nesse sentido, verifica-se que a divergência está caracterizada quanto ao vínculo
de responsabilidade, uma vez que em ambas as situações estão presentes,
segundo a fiscalização atos praticados com fraude e simulação, tendo decidido o
acórdão recorrido manter a decisão recorrida quanto aos ex-sócios acima
identificados, nos excertos da referida decisão, por não restar comprovado
quanto aos mesmos, que tenham tomado providências efetivas para realização
das importações.
Em outro viés interpretativo o acórdão paradigma, decidiu que estando
demonstrado que a sociedade é formalmente constituída por interpostas
pessoas e identificados os sócios de fato, devem os mesmos ser arrolados como
responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído a teor dos artigos 124, I
e 135, III, do C.T.N.

Acórdão 9101-002.954 (paradigma 2 ):
Verifica-se que os acórdãos confrontados analisam situações semelhantes em que
empresas compostas por interpostas pessoas foram autuadas. Em ambos os casos
a fiscalização identificou como sócios de fato ex-sócios que após seu desligamento
da sociedade continuaram atuando junto à pessoa jurídica, a exemplo dos atos
(registros no Siscomex), no acórdão recorrido.
Neste caso, enquanto o acórdão recorrido manteve a decisão de piso quanto aos
ex-sócios, por entender não restar comprovado quanto aos mesmos que tenham
tomado providências efetivas para realização das importações, o acórdão
paradigma em outro viés interpretativo decidiu responsabilizar os sócios de fato,
com base no art. 124, I e no art. 135, II e III do CTN.
Com a devida vênia, é certo que a divergência deve dizer respeito a questão de
direito, e nunca a questão de fato, é evidente que se os fatos são diversos, a interpretação da
norma jurídica não pode ser considerada divergente. Assim, mais uma vez, é impossível afirmar,
que as decisões proferidas nos acórdãos paradigmas seriam as mesmas ante ao contexto
fático/probatório absolutamente diversos, como o examinado no acórdão recorrido.
Destaca-se, por oportuno, que o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o
entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF.
Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio interpretativo, é,
inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria discutida nos acórdãos recorrido e
paradigmas. Ou seja, é essencial que reste demonstrado que, decidindo matéria semelhante,
órgãos julgadores distintos chegaram a conclusões diversas, em razão de divergências na
interpretação da legislação tributária.
Fl. 12069
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
13
Para corroborar com o exposto acima, cumpre informar que a recorrida anexou aos
autos o Exame de Admissibilidade de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, proferido
nos autos do Processo no 12448.722548/2015-29 (fls.15.579/15.584), idêntico a este posto em
julgamento, e que serviu, inclusive, de base de prova para sustentar o Auto de Infração objeto dos
autos.
Naquele caso, em que se discutiu a situação idêntica aos autos, - apesar de tratarem
de paradigmas diferentes, as matérias tratadas são as mesmas -, restou confirmado a negativa de
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional pela Presidente da CSRF da 1a
Seção de Julgamento, sob o entendimento de que “não só o dissídio suscitado não repousa sobre a
intepretação da legislação tributária mas sobre a apreciação do conjunto fático-probatório que se
apresenta em cada caso, como os casos confrontado carecem de similitude fática”, ao final conclui
o seguinte:

Da mesma forma que no caso posto acima, no caso em apreço inexiste qualquer
indicativo de qual teria sido a interpretação divergente conferida aos arts. 124 e 135 do CTN,
ostentadas nos acórdãos recorrido e paradigmáticos, mas tão-somente atribuição díspar de valor
ou peso à prova produzida pela fiscalização. À míngua do preenchimento dos requisitos, não
conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
II – Do dispositivo:
Fl. 12070
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.550 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720093/2015-81
14
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 12071
DF CARF MF
Original